Tribunal: STF
Processo: ARE 1598186
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGOS EM COMISSÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. LIMITAÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Luiz do Paraitinga contra decisão que deferiu tutela de evidência em ação civil pública, determinando a suspensão de nomeações para cargos em comissão e adoção de medidas administrativas necessárias à reorganização de seu quadro de cargos no prazo de 90 dias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Verificar, preliminarmente, a adequação da via eleita, e, no mérito, verificar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da liminar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Preliminarmente. Possibilidade de controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública. Precedentes. Mérito. Lei Municipal nº 2.262/2023 que ainda não foi declarada inconstitucional, mostrando-se desrazoável a suspensão dos efeitos de todas as portarias de nomeação já editadas para os cargos descritos na inicial. Risco de dano reverso. Necessidade de abstenção, porém, de se realizar novas nomeações para os cargos em comissão de diretores de departamento, chefe da defesa civil, assessor parlamentar e chefes de setor, salvo se tratar de servidores públicos concursados. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO 
Recurso parcialmente provido. 
Legislação Citada: CR/88, art. 37, II e V; art. 97. CPC, art. 311, II; art. 537. Jurisprudência Citada: STF, Súmula 10. TJSP, AI 2088473-93.2021.8.26.0000, Rel.ª Teresa Ramos Marques, 10ª Câmara de Direito Público, j. 18/08/2023; AI 2064284-61.2015.8.26.0000, Rel. Leme de Campos, 6ª Câmara de Direito Público, j. 31/08/2015.” (Agravo de Instrumento nº 2201708-96.2025.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 11.8.2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 97 da Constituição da República e contrariedade à Súmula Vinculante 10.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ademais, verifica-se que foi impugnada, mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de evidência, o que faz surgir como óbice ao seu processamento a Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere medida liminar. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com base na aplicação da súmula 735 desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5°, II, XXXIX e XL, 37, §4°, e 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 4. Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 5. No caso, verifica-se que o acórdão impugnado por meio do recurso extraordinário foi proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou a emenda à petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, permitindo o prosseguimento do feito. 6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (ARE 1550203 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19-08-2025)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS VAGOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1094775 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07-05-2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente